Tribunal: TJES
Processo: 5002611-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Agentes Políticos; Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002611-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HAROLDO CORREA ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002611-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HAROLDO CORREA ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Haroldo Correia da Rocha contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa autuada sob nº 0035298-26.2016.8.08.0024 ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o agravante, Síntese Eventos e Marketing LTDA. e Rita de Cássia Rocio Tristão, deferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens até o valor de R$ 370.502,82 (trezentos e setenta mil, quinhentos e dois reais e oitenta e dois centavos).

Sustenta que: (1) foi bloqueado equivocadamente o valor de R$ 9.386,54 (nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) oriundo de verba salarial, que é impenhorável; (2) não foram comprovados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar; (3) os documentos que instruem a inicial da ação civil pública não evidenciam a prática de ato de improbidade administrativa; (4) o Convênio celebrado foi devidamente justificado e cumpriu todos os seus trâmites legais; (5) a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário somente enuncia a ausência de prazo prescricional quando demonstrado o prejuízo advindo de ato doloso de improbidade ou ilícito penal; (6) a decisão pela celebração do Convênio não se deu por fruto da mera vontade imperial do Secretário Estadual, mas se baseou em sólidas manifestações do corpo técnico do órgão que ele dirigia; (7) a proposta para celebração do Convênio não partiu do agravante, mas da empresa interessada, que apresentou um projeto ao Governo, com todo o escopo do mesmo e os benefícios que a realização do acordo trariam para a Administração Pública; (8) os valores constatados para devolução pela empresa responsável em razão da execução defeituosa das obras ajustadas são de R$ 211.960,85 (duzentos e onze mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos); (9) o
Parquet
, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, arbitra que o valor a ser ressarcido deveria ser igual ao valor do Convênio, ainda que admita até mesmo que não se realizou o repasse total previsto; e (10) a manutenção da decisão lhe causará grave prejuízo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 865894 foi deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 1052441.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002611-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HAROLDO CORREA ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública para a apuração da prática de ato de improbidade administrativa, na forma prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/1992, consiste em medida acautelatória que tem por objetivo assegurar o integral ressarcimento ao patrimônio público.

De acordo com o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.366.721/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, a indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/1992,
“é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, §4º, da Constituição, segundo a qual os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”
.

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ”.

(STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) -

Imperioso assinalar que a decretação da indisponibilidade de bens, apesar de não exigir a demonstração concreta do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de adoção automática que decorre do simples ajuizamento da ação de improbidade ou mesmo do recebimento da petição inicial, devendo ser deferida apenas quando existirem fortes indícios de que a parte tenha praticado os atos ímprobos que lhe foram imputados.

O agravado ajuizou a ação civil pública por atos de improbidade administrativa autuada sob nº 0035298-26.2016.8.08.0024, alegando que o agravante violou o disposto nos arts. 10,
caput
e incisos I, VIII e XII e 11,
caput
e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/1992, em razão de suposta ilegalidade cometida na celebração do Convênio nº 081/2010-SEDU.

Referido Convênio foi celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e a empresa Síntese Eventos e Marketing LTDA., sem licitação, para a obra de manutenção do prédio da Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, realizada pela empresa Síntese Eventos e Marketing LTDA., e cessão desse espaço para abrigar o evento “Casa Cor 2010”.

Aduz o
Parquet
, ainda, que, quando da fiscalização da realização do Convênio, foi constatada pela própria Secretaria a necessidade de que fossem devolvidos recursos ao Estado, tendo em vista a execução defeituosa do que foi ajustado na avença, já que não ocorreram as contrapartidas educacionais previstas, bem como realizado evento particular.

Todavia, os elementos de prova apresentados pelo agravado não demonstram a existência de fundados indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelo agravante, requisito indispensável para a concessão da indisponibilidade de bens.

Infere-se dos autos que o agravante, no exercício do cargo de Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, não deixou de consultar os órgãos competentes da Administração para a análise do procedimento, nem tampouco se omitiu à constatação e cobrança de eventuais prejuízos para o erário.

Na hipótese, o MM. Juiz de 1º Grau deferiu a indisponibilidade de bens sem qualquer apontamento de ato ímprobo supostamente perpetrado pelo agravante, muito menos indicando um ato doloso.

Pelo contrário, o que se observa do procedimento administrativo nº 49023896/2010 é que a celebração do acordo tramitou de maneira impessoal, tendo seguido estritamente o rito legal estabelecido para procedimentos da espécie.

Constata-se que, inicialmente, o procedimento foi encaminhado à gerência de ensino médio e à Diretoria da escola, que se manifestaram no sentido de que a utilização pretendida não traria prejuízos ao andamento dos trabalhos da unidade, manifestando-se favoravelmente.

Posteriormente, foram os autos encaminhados à Subsecretaria de Educação Básica e Profissional, que, em parecer, opinou favoravelmente à realização do ajuste, desde que as contrapartidas sugeridas fossem inseridas no competente instrumento (p. 287/288).

Após tais manifestações, foram registradas nos autos as melhorias estruturais de que necessitava o prédio público e que poderiam ser realizadas a custo menor, dada a realização do evento de arquitetura, que, para se viabilizar, empreenderia algumas modificações na estrutura física existente.

Para tanto, foi elaborado um estudo de natureza técnica acerca das reformas de que necessitava o imóvel, com elaboração de memorial descritivo e das competentes planilhas (p. 290/330).

Não bastasse, em manifestação registrada (p. 331/332), o Gerente da Rede Física Escolar demonstrou que as melhorias de que a escola necessitava de forma premente deveriam ser executadas a um custo total de R$ 421.025,93 (quatrocentos e vinte e um mil, vinte e cinco reais e noventa e três centavos).

No entanto, pelos termos de acordo ofertados pela organização todas as reformas propostas seriam realizadas, sob fiscalização da SEDU, a um preço total de R$ 370.502,82 (trezentos e setenta mil, quinhentos e dois reais e oitenta e dois centavos).

Além disso, em completa obediência aos trâmites legalmente prescritos, o feito foi ainda analisado sob o aspecto da legalidade, obtendo parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Educação (p. 334/339) e da Procuradoria Geral do Estado (p. 392/398).

De qualquer forma, eventual ilegalidade decorrente da celebração do Convênio nº 081/2010-SEDU não se confunde, a princípio, com a prática de ato de improbidade administrativa.

De acordo com o entendimento proclamado pelo C. STJ
“A ilegalidade e a improbidade não são - em absoluto, situações ou conceitos intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), eis que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave”
(STJ, REsp 1416313/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 12/12/2013).

Para a configuração do ato de improbidade é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação dos atos descritos nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992, ou, pelo menos, culposa, nas do art. 10, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DANO AO ERÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA. [...]

9. O entendimento do STJ é que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

[...]”.

(STJ, REsp 1602794/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

De igual modo vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS. 9,10 E 11, LEI 8.429⁄92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

2. O STJ sedimentou entendimento segundo o qual “não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente”, por isso, é indispensável “que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429⁄92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10.”

[...]

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Apelação, 47070020616, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - IMPROBIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS - ILEGALIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM IMPROBIDADE - RECURSO PROVIDO.

[...]

2. “A ilegalidade e a improbidade não são - em absoluto, situações ou conceitos intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), eis que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave” (STJ, REsp 1416313⁄MT). [...]”.

(TJES, Apelação, 58060001409, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2014, Data da Publicação no Diário: 17/12/2014)

Se o agente não praticou
“qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres”
(art. 10 da Lei nº 8.429/92), nem orientou sua conduta para, intencionalmente, violar
“os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições”
(art. 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92), não há como qualificá-lo como ímprobo.

Calha frisar que o MM. Juiz de 1º Grau recebeu a inicial apenas quanto ao pedido de ressarcimento de dano ao erário, já que a pretensão para a condenação nas sanções legais impostas à improbidade administrativa teve a sua prescrição reconhecida.

Entretanto, a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário somente enuncia a ausência de prazo prescricional quando demonstrado o prejuízo advindo de ato doloso de improbidade ou ilícito penal.

Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”

(STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 852.475 SÃO PAULO, 08/08/2018, PLENÁRIO)

Noutra parte, para a decretação da indisponibilidade de bens é necessário estimar, a partir dos elementos concretos existentes nos autos, o valor da provável condenação, o qual servirá de limite para a constrição dos bens que poderão ser alcançados pela medida.

No entanto, o pedido de indisponibilidade de bens neste caso não foi instruído com nenhum elemento objetivo capaz de subsidiar a quantificação do dano supostamente causado ao patrimônio público.

Por conseguinte, não há justificativa plausível para a indisponibilidade de bens no valor de R$ 370.502,82 (trezentos e setenta mil, quinhentos e dois reais e oitenta e dois centavos), montante igual ao valor do Convênio, na forma como determinou a decisão agravada.

Registre-se que o fato de o art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992 prever, em abstrato, a possibilidade da aplicação de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público, não significa que a sanção possa ser imposta de forma desproporcional ao dano ou à gravidade do ato supostamente praticado.

A análise do pedido liminar de indisponibilidade de bens deve ser feita com a observância da estrita proporcionalidade entre o suposto dano e o valor da constrição patrimonial, para que não se aplique ao réu, ainda na fase inicial do processo, uma sanção mais gravosa do que a que terá que suportar na hipótese de eventual e futura condenação.

Por fim, calha ressaltar que já passaram mais de 10 (dez) anos desde a suposta conduta imputada ao recorrente, estando prescrita a ação de improbidade, remanescendo apenas o ressarcimento.

Passados todos esses anos, é desarrazoado o deferimento
prima facie
de tão grave restrição aos direitos.

Assim, a situação concreta não autoriza a medida de indisponibilidade de bens, tendo em vista o longo lapso entre o ato supostamente ilícito e o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, podendo-se aguardar a confirmação das provas na instrução processual.

Noutra parte, a indisponibilidade patrimonial é medida que poderá vir a causar ao agravante danos de difícil reparação, restringido o exercício dos atos da vida civil.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de indisponibilidade de bens deduzido em face do agravante.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002611-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HAROLDO CORREA ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CIVL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
INDISPONIBILIDADE DE BENS - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO.

1. A decretação da indisponibilidade de bens, apesar de não exigir a demonstração concreta do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de adoção automática que decorre do simples ajuizamento da ação de improbidade ou mesmo do recebimento da petição inicial, devendo ser deferida apenas quando existirem fortes indícios de que a parte tenha praticado os atos ímprobos que lhe foram imputados.

2. Para a decretação da indisponibilidade de bens é necessário estimar, a partir dos elementos concretos existentes nos autos, o valor da provável condenação, o qual servirá de limite para a constrição dos bens que poderão ser alcançados pela medida.

3. Hipótese em que além de não haver elementos de prova que demonstrem a existência de fundados indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelo agravante, o pedido de indisponibilidade de bens também não foi instruído com qualquer elemento objetivo capaz de subsidiar a quantificação do dano, supostamente causado ao patrimônio público.

4. A situação concreta não autoriza a medida de indisponibilidade de bens, tendo em vista o longo lapso entre o ato supostamente ilícito e o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, podendo-se aguardar a confirmação das provas na instrução processual.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.